Tribunal: TJDFT
Processo: 0027903-87.2013.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I – De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, para a caracterização da continuidade delitiva, além da presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, é necessário liame a vincular as empreitadas criminosas, não apenas em condições similares, mas em homogeneidade de circunstâncias de cada crime, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos anteriores.
II – Ausente o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
III – Recurso conhecido e desprovido.